Tribunal: TJDFT
Processo: 0724669-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE INVENTÁRIO. EMENDA À INICIAL. MERO DESPACHO. CABIMENTO. ART. 1.-15 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que ordenou emenda à inicial para: indicar a existência de processo de inventário e inventariante; apresentar certidão de casamento atualizada; e demonstrar providências preliminares para avaliar se as forças da herança comportam a satisfação da dívida.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar o cabimento do agravo de instrumento, sob o pano de fundo de exame dos requisitos para execução fiscal e os limites da exigência de diligências prévias.
III. Razões de decidir
3. O art. 1015, do CPC dispõe que somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC).
3.1. O ato judicial impugnado não tem conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a inicial.
3.2. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC).
IV. Dispositivo
4. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: “O ato judicial recorrido é um simples despacho que ordenou a emenda da inicial, e não uma decisão interlocutória (agravável, nos termos do art. 1.015 do CPC), pois não deferiu nem indeferiu a pretensão, apenas oportunizou a correção. Despachos são irrecorríveis (art. 1.001 do CPC).”
Dispositivos relevantes: Art. 1.015, art. 1.001 e art. 203, §2°, do CPC.